Tribunal: TJPA
Processo: 0823247-86.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823247-86.2024.8.14.0028

APELANTE: ATTSON ALEXANDRE REIS DE MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0823247-86.2024.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: ATTSON ALEXANDRE REIS DE MOURA.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas iniciais. O recorrente sustenta sua hipossuficiência financeira, juntando documentos comprobatórios, e busca a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça e afastada a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados no agravo interno são suficientes para reformar a decisão monocrática e reconhecer a hipossuficiência financeira do recorrente, com concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça: O indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de 1º grau constituiu decisão interlocutória recorrível imediatamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015. Ao deixar de impugnar tal decisão no momento oportuno, a parte autora deixou operar a preclusão temporal, tornando-se inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação ou agravo interno.

4. Inércia do autor e regularidade da extinção: Indeferida a gratuidade de justiça, o autor foi intimado por seu patrono para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais ou requerer seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Quedando-se inerte, operou-se regularmente a extinção do feito com fundamento nos arts. 485, I e X, c/c 290, caput, do CPC/2015.

5. Desnecessidade de intimação pessoal para cancelamento da distribuição: O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não se confunde com as hipóteses de extinção por negligência ou abandono, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada por meio de seu patrono, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Insuficiência dos fundamentos do agravo interno: A apresentação superveniente de documentos comprobatórios de hipossuficiência não tem o condão de alterar a decisão monocrática, porquanto a questão da gratuidade de justiça já se encontrava acobertada pela preclusão, e a extinção do feito decorreu exclusivamente da inércia processual do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau deve ser impugnado imediatamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015, sob pena de preclusão temporal, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação ou agravo interno. 2. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC/2015, não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada por meio de seu patrono. 3. A inércia do autor em recolher as custas iniciais ou requerer seu parcelamento, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, caput; 485, I e X; e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 08164566520188205001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0823247-86.2024.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
ATTSON ALEXANDRE REIS DE MOURA.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATTSON ALEXANDRE REIS DE MOURA
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 28102343 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Recorrente.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 29577837
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas iniciais. O recorrente sustenta sua hipossuficiência financeira, juntando documentos comprobatórios, e busca a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça e afastada a extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados no agravo interno são suficientes para reformar a decisão monocrática e reconhecer a hipossuficiência financeira do recorrente, com concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade, exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça: O indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de 1º grau constituiu decisão interlocutória recorrível imediatamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015. Ao deixar de impugnar tal decisão no momento oportuno, a parte autora deixou operar a preclusão temporal, tornando-se inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação ou agravo interno.

4. Inércia do autor e regularidade da extinção: Indeferida a gratuidade de justiça, o autor foi intimado por seu patrono para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais ou requerer seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Quedando-se inerte, operou-se regularmente a extinção do feito com fundamento nos arts. 485, I e X, c/c 290, caput, do CPC/2015.

5. Desnecessidade de intimação pessoal para cancelamento da distribuição: O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não se confunde com as hipóteses de extinção por negligência ou abandono, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada por meio de seu patrono, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Insuficiência dos fundamentos do agravo interno: A apresentação superveniente de documentos comprobatórios de hipossuficiência não tem o condão de alterar a decisão monocrática, porquanto a questão da gratuidade de justiça já se encontrava acobertada pela preclusão, e a extinção do feito decorreu exclusivamente da inércia processual do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau deve ser impugnado imediatamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015, sob pena de preclusão temporal, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação ou agravo interno. 2. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC/2015, não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada por meio de seu patrono. 3. A inércia do autor em recolher as custas iniciais ou requerer seu parcelamento, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, caput; 485, I e X; e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 08164566520188205001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,

devendo reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Recorrente.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, referente ao recurso de apelação interposto.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após a determinação do juízo e sua inércia em pagar as mesmas.

No caso dos autos, observa-se que houve a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte.

Desta forma, tem-se que o feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 485, X c/c 290,
caput
, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, a qual, não exige a prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

Destaco que o magistrado de primeiro ao analisar os documentos acostados aos autos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, determinando a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora permanecendo inerte.

Neste contexto se verifica que autor não atendeu a determinação do juízo de comprovação ou parcelamento das custas iniciais do processo, restando a extinção do processo sem resolução do mérito, com baixa na distribuição, com fulcro no 485, I c/c 290,
caput
, ambos do CPC.

Não se olvida que o pedido de justiça gratuita pode ser apreciado a qualquer tempo. Contudo, como houve indeferimento da benesse no primeiro grau, caberia a parte requerente recorrer desta decisão, e não esperar a extinção do feito para se mostrar irresignada.

No entanto, a parte autora não se insurgiu contra aquela decisão que indeferiu o benefício da gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais. Também não providenciou o autor o recolhimento das custas como determinado.

Desta forma, indeferida a justiça gratuita e conferido prazo para recolhimento das custas iniciais, a inércia do autor acarreta, sim, a extinção do feito.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC/1973
. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 257 do CPC/1973) não se confunde com as hipóteses de extinção do feito por negligência ou abandono (arts.

267, II, IV, do CPC/1973), sendo, por isso, desnecessária a intimação na forma do art. 267, § 1°, do CPC 2. Agravo interno provido.

(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.021/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024
.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS POR DECISÃO ANTERIOR. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO (ART. 1.015, V, CPC). PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE APELO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08164566520188205001, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019
)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026